Tribunal: TJDFT
Processo: 0734788-13.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. PERCEPÇÃO INDEVIDA. NÃO CABIMENTO DA RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. PAGAMENTO DECORRENTE DE ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DA SERVIDORA. TEMA 1009 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação ordinária com pedido de tutela de urgência, em que a parte autora requereu provimento jurisdicional para se determinar ao DF que se abstenha de descontar de seu contracheque valores indevidamente recebidos no período de 10/2020 a 01/2022, porque recebidos de boa-fé.
2. A sentença julgou procedente os pedidos nos seguintes termos: “(...) Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015, confirmo a tutela deferida e JULGO PROCEDENTE o pedido para: a) declarar indevida a restituição dos valores pagos a título de proventos de aposentadoria, recebidos a maior pela parte autora, apurados pela parte ré na quantia de R$ 9.195,27, conforme ID 128932434; e b) determinar ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar qualquer desconto na remuneração da parte autora, relativo à questão ora analisada”.
3. O DF apresentou recurso inominado tempestivo e regular (ID n° 47592725). As contrarrazões foram apresentadas (ID n° 47592729).
4. Em suas razões, o Distrito Federal afirma que a sentença deve ser reformada, pois o caso dos autos trata de pagamento de proventos de aposentadoria por invalidez que continha erro operacional na base de cálculo utilizada para cálculos dos proventos. Sustenta que a ação foi ajuizada em junho de 2022, ou seja, após /19/052021, sendo plenamente aplicável a tese n.o 1009 do STJ. Alega que o fato de o servidor não ter concorrido para o erro não é motivo para impedir o ressarcimento ao erário quando o que motivou o pagamento indevido foi um erro de fato. Aduziu ser ilegal o recebimento da verba sem substrato fático de validade, o que configura enriquecimento sem causa do servidor e impõe à Administração o dever de reaver tais parcelas, independentemente de boa-fé ou não.
5. A controvérsia reside em se saber se, no caso em concreto, é devida a restituição ao erário dos valores indevidamente recebidos pela servidora pública (parte autora) do período de 10/2020 a 01/2022 em decorrência de erro da Administração Pública.
6. O exercício do poder-dever de autotutela - por meio do qual cabe à Administração Pública anular os atos administrativos ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos - possui limitações, especialmente quanto a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal e da legítima confiança. A jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de ser indevida a restituição de valores de natureza alimentar recebidos de boa-fé pelo servidor, cujo pagamento tenha ocorrido em razão de interpretação errônea ou de má aplicação de lei pela Administração Pública, sem contribuição do beneficiário (Tema 531 do STJ).
7. No que tange ao erro administrativo (operacional ou de cálculo), porém, o STJ, no julgamento do REsp 1769306/AL (Tema 1009 do STJ), ocorrido em 10/03/2021, fixou tese no sentido de atribuir ao servidor o ônus probatório de sua boa-fé, a fim de evitar a imposição de ressarcimento ao erário de quantias indevidamente percebidas. Na oportunidade, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que: "Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido." (REsp 1769306/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2021, DJe 19/05/2021).
8. Na espécie, observa-se que a parte autora recebeu indevidamente valores em sua aposentadoria, em virtude de erro operacional da Administração Pública distrital, não tendo concorrido para a ocorrência do erro. O pagamento indevido não era facilmente constatável pela servidora recorrida, pois se tratava de valores percebidos a partir do mês 10/2020 correspondentes a sua aposentadoria que foi adquirida em 02/09/2020, ou seja, no mês seguinte em que conseguiu se aposentar, sendo evidente a expectativa criada de que não havia qualquer erro no cálculo dos vencimentos da recorrida. Portanto, tal como acertadamente pontuado pelo Juízo de origem, está clara no caso a boa-fé da servidora, assim como a impossibilidade de contestação do erro administrativo, não havendo o que se falar em ressarcimento no caso concreto.
9. Os cálculos realizados pela Administração, que conta com suporte técnico, não tiveram qualquer ingerência da recorrida, não tendo a servidora capacidade para constatar o erro que a própria Administração demorou quase dois anos para perceber.
10. Embora no julgamento do Tema 1.009/STJ retirou-se a presunção da boa-fé objetiva do servidor que recebe pagamentos indevidos por erro da Administração, consignou-se a ressalva acerca da demonstração da boa-fé objetiva pelo servidor, o que se verifica no caso, como bem ressaltou a sentença recorrida.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.